Tribunal: TJES
Processo: 5000807-27.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-27.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MARCOS PAVESI LOPES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRESCRIÇÃO BIENAL. DANOS MATERIAIS PRESCRITOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
MARCOS PAVESI LOPES
e
KARLA ORSI HEMERLY
em face
LAN AIRLINES S/A – LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Em breve síntese, alegam os autores que adquiriram passagens aéreas, com saída de Vitória/ES com destino a Miami/EUA, na data de 23 de janeiro de 2019, e chegada no destino final às 04h15 do dia 24 de janeiro de 2019. Afirmam que o voo saindo de Vitória/ES foi cancelado e reagendado para o dia seguinte, fazendo com que chegassem em Miami/EUA apenas às 17h00 do dia 24 de janeiro de 2019. No mais, relataram que tinham passagens compradas para Bahamas no dia 24 de janeiro 2019 às 13h00 e, devido ao atraso foi necessária a aquisição de outras passagens aéreas pelo preço de U$ 2.160,90 (dois mil cento e sessenta dólares e noventa centavos de dólar). Aduziram ainda que perderam uma diária de hotel e um dia de descanso, ficando com prejuízo de R$ 7.006,00 (sete mil e seis reais). Nesse sentido, requereram condenação da ré em danos materiais e morais.

A ré contestou afirmando que na verdade ocorreu o atraso no voo, o que acabou ocasionando na perda da conexão, no mais, pediu a total improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I – CONDENAR a TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 8.107,69 (oito mil cento e sete reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais aos autores MARCOS PAVESI LOPES e KARLA ORSI HEMERLY, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data do desembolso;

II – CONDENAR a TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a cada um dos autores, MARCOS PAVESI LOPES e KARLA ORSI HEMERLY, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data arbitramento.

A empresa ré apresentou Recurso Inominado, aduzindo matéria de ordem pública, especificamente, a prescrição bienal pela Convenção de Montreal aos fatos expostos na demanda, pugnando pela aplicação tanto nos pedidos de danos materiais quanto morais. Quanto ao atraso do voo, aduziu que o dano moral não é presumido, mas deve ser comprovado. Alegou que prestou todo o suporte necessário aos recorridos, razão pela qual o dano moral deve ser afastado. Subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos arbitrados.

Os autores apresentaram Contrarrazões ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e os Recorridos, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo menos no que tange aos danos morais, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos em danos morais, como corretamente arbitrado em sentença.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 para cada Autor.

Compulsando os autos, noto que o voo atrasou, desencadeando a perda de um outro voo no trecho internacional. Tal fato não pode ser classificado como uma das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas do CDC, uma vez que se enquadra como
fortuito interno.

Como se não bastasse, os autores só conseguiram chegar ao seu destino final depois de muitas horas do horário previsto.

No assunto de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os recorridos enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Não havendo que se falar em minoração ou excessivo valor da condenação.

Atento ainda, ao fato de que o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo já pacificou o entendimento de que as companhias aéreas respondem objetivamente pelo atraso e cancelamento de voo. Vejamos:

49724084 - APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Quanto aos danos materiais, tratando-se de voo internacional, entendo que aqui deve-se aplicar a Convenção de Montreal. Com efeito, entendo por prescrito o pedido de condenação por danos materiais, em razão da prescrição bienal. Logo, tratando-se de matéria de ordem pública, acolho a pretensão recursal para afastar a condenação por danos materiais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença a fim de afastar a condenação por danos materiais.
DEIXO DE
CONDENAR
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)